Tribunal: STF
Processo: RE 486094
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em recurso extraordinário. Perda de objeto. Inocorrência. COFINS. Isenção concedida pela Lei Complementar nº 70/91. Constitucionalidade da revogação pela Lei Ordinária nº 9.430/96. Modulação dos efeitos. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Esta Corte, ao dar provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao recurso extraordinário manejado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, modificou a decisão que havia dado provimento ao recurso especial. Destarte, não há que se falar em perda de objeto do presente recurso extraordinário interposto no Tribunal de 2º grau. 




2. Constitucionalidade da revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção para o recolhimento da COFINS, concedida, na forma do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar nº 70/91, às sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada. 




3. Impossibilidade de modulação dos efeitos dessa decisão. 




4. Agravo regimental não provido.